Tribunal: STF
Processo: RE 1282224
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 14, Vol. 3):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. Pretensão ao reexame da decisão. Servidores públicos municipais. Reajuste de fevereiro de 1995. Inteligência das leis municipais n.º's 10.688/88 e 10.722/89. Arguição de Inconstitucionalidade nº 0411307-37.2010.8.26.0000. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º, da Lei Municipal nº 10.688/88 e do artigo 2º, da Lei Municipal nº 10.722/89 pelo Órgão Especial do TJSP. Trânsito em julgado posterior à declaração de inconstitucionalidade, que confirmou anterior entendimento sedimentado no âmbito do STF (teor da Súmula nº 681, posteriormente convertida na Súmula Vinculante nº 42). Aplicabilidade do art. 741, p. u., do CPC de 1973. Inexigibilidade do título. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.”
    No apelo extremo (fl. 25, Vol. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição. Em suma, alega que “somente se admitiria a aplicação do parágrafo 1° do artigo 475-L, se o C. STF houvesse se manifestado em controle concentrado, ou difuso pela inconstitucionalidade da lei que embasou o título exeqüendo imutável com o referido trânsito em julgado”, o que não ocorreu (fl. 33, Vol. 3). Assevera que “o julgamento proferido pelo Tribunal de Local, afrontou o princípio do direito adquirido e da irretroatividade das leis” (fl. 37, Vol. 3). Defende, ainda, a adequação, ao caso, dos Temas 360 e 733, da repercussão geral.
    Considerando o julgamento de mérito do RE 611.503-RG (Tema 360), a Vice-Presidência do TJSP determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, para eventual juízo de retratação (fl. 35, Vol. 4).
    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que fora decidido em consonância com o referido paradigma (fl. 44, Vol. 4).
    A parte recorrente interpôs novo Recurso Extraordinário, reiterando, em suma, os fundamentos do apelo anteriormente interposto (fl. 52, Vol. 4).
    Posteriormente, o Recurso Extraordinário foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (fl. 35, Vol. 6).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para reconhecer a inexigibilidade do título executivo, com a consequente extinção da execução, nos termos do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 (fls. 17-19, Vol. 3):
    “Com efeito, os art. 2º da Lei Municipal 10.688/1988, art. 2º da Lei Municipal 10.722/1989 e art. 4º da Lei 11.722/1995 foram declarados inconstitucionais pelo Órgão Especial desta Corte, por vincular os reajustes dos vencimentos de servidores municipais a índices de atualização monetária fixados pelo governo federal, em julgado assim ementado, proferido em 03.02.2011, antes do trânsito em julgado da decisão executada: 
    (…)
    De se acrescentar que o entendimento esposado pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça já se encontrava consolidado no âmbito do STF, consoante teor da Súmula nº 681 do STF, datada de 24.09.2003, a qual foi convertida posteriormente na Súmula Vinculante nº 42, editada em 11.03.2015, estancando-se o residual debate e cristalizando-se o entendimento no sentido de que a vinculação dos reajustes dos servidores municipais a índices de atualização monetária federais viola o disposto nos arts. 25 e 37, XIII, da Constituição Federal. 
    Desse modo, incidente na hipótese o teor do art. 741, p. u., do CPC de 1973 (atual art. 535, §5º, do novo CPC), segundo considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal, na medida em que à época já vigia sólida interpretação da Suprema Corte pela inaplicabilidade do reajuste, a qual veio a ser confirmada pela declaração de inconstitucionalidade levada a efeito pelo Órgão Especial desta Corte, em decisão lançada antes do trânsito em julgado do presente feito.” (grifo nosso)
    A parte recorrente não impugnou, de forma específica, todos os fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a defender a inaplicabilidade do parágrafo 1° do artigo 475-L, do CPC à hipótese dos autos, ao argumento de que esta CORTE não se manifestou pela inconstitucionalidade da lei que embasou o título exeqüendo. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.767-RG (Tema 378, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 6/4/2011), reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. COMPENSAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES DE REAJUSTES. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS 10.688/1988, 10.722/1989, 11.722/1995 E 12.397/1997. PORTARIAS 256/1994 E 261/1994. DECRETOS 35.932/1996, 36.249/1996, 36.559/1996 E 36.769/1997. SÚMULA 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 632.767-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 6/4/2011)
    No mesmo sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTADO DE SÃO PAULO. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEIS MUNICIPAIS 10.688/88, 10.722/89 E 11.722/95). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. RE 632.767 RG (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 378). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 693.121-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. LEIS MUNICIPAIS NºS 10.688/88, 10.722/89 E 11.722/95. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ENTENDIMENTO ALINHADO AO POSICIONAMENTO SEDIMENTADO POR ESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos em face de acórdão alinhado ao posicionamento sedimentado por esta Suprema Corte. 2. O Plenário desta Suprema Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria atinente aos reajustes de servidores públicos municipais, disciplinados pelas Leis 10.688/88, 10.722/89 e 11.722/95 (RE 632.767-RG/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 06.4.2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 745.998-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 20/4/2015)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente